Tribunal: STF
Processo: HC 208670
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça. Medida protetiva. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 152.988/SC, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre medida protetiva de urgência pela prática, em tese, de violência doméstica. O Juízo da 2ª Vara da comarca de Imbituba aplicou as medidas protetivas de: a) limite de proximidade de 100 (cem) metros em relação à ofendida; b) proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c) suspensão da posse de arma de fogo; e d) comparecer em palestra sobre violência doméstica.



    3. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a ordem foi denegada por unanimidade. Na sequência, a defesa interpôs recurso em habeas corpus no STJ (RHC 152.988/SC). O Relator, Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da medida protetiva de suspensão do direito de posse de arma do paciente. Sustenta que “o fumus comissi delicti não restou comprovado” e que as medidas aplicadas “encontram respaldo unicamente na manifestação da suposta vítima, a qual resta isolada e divergente diante dos demais elementos probatórios trazidos pela defesa, e ainda, não há situação de risco concreto para bens jurídicos tutelados pelo Estado”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “cessar o constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora consistente na suspensão da posse de arma de fogo, determinando-se a restituição desta ao proprietário, ora paciente”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    10. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). Com efeito, o entendimento do STF é no sentido de que “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. No caso, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, tendo em vista que o paciente não está preso (ou na iminência de ser preso). Ademais, o ato apontado como coator não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Além disso, não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator